Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: Juizado especial. agravo de instrumento. execução de título executivo extrajudicial. impugnação ao valor da avaliação. rejeitada. ausência de demonstração de equívoco no valor atribuído ao bem pelo oficial de justiça. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada em face de decisão proferida nos autos n. 0707444-23.2023.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à avaliação de imóvel penhorado e ainda lhe impôs a condenação por litigância de má-fé. Argumenta que a avaliação do imóvel não está correta, uma vez que divergente do valor de imóveis com iguais características, não sendo verídica a afirmação de que ofereceu resistência ao cumprimento do mandado de avaliação. Ainda, defende a exclusão da penalidade da multa do por litigância de má-fé sob a justificativa de que suas manifestações ocorrem nos limites do direito. Assim, requer a exclusão da multa por litigância de má-fé e a correção do valor de avaliação do imóvel.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão.

4. A discussão cinge-se ao acolhimento da impugnação ao valor da avaliação do imóvel penhorado para pagamento da dívida em ação de execução de título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir.

5. Na origem, trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial distribuída em 09/02/2023, na qual a Agravante mantém conduta reiterada de resistência infundada ao andamento do processo, dificultando o cumprimento de diligências e interpondo sucessivos recursos de Agravo de Instrumento com o intuito manifesto de impedir a satisfação do crédito. Tornou-se comum que, posteriormente à concessão de ordens de constrição patrimonial, a devedora/Agravante faça proposta de parcelamento do débito, desacompanhada de qualquer indício mínimo de pagamento da dívida, com o simples interesse em retardar o cumprimento de decisão judicial.
6. Este já é o quarto Agravo de Instrumento interposto em face de decisões interlocutórias proferidas no mesmo processo. Neste recurso a Agravante pretende o acolhimento da impugnação ao valor atribuído ao imóvel penhorado. A insurgência é desacompanhada de qualquer comprovação de suas alegações. Não há foto, avaliação particular ou qualquer outro indício que possa retirar a lisura da avaliação feita pelo oficial de Justiça. A executada é advogada e, portanto, presume-se o conhecimento qualificado dos trâmites processuais, e, por isso, tem ciência da regularidade do procedimento adotado pelo Oficial de Justiça, sobretudo diante da resistência da Agravante em permitir a avaliação direta do bem.
7. Da leitura atenta dos autos originais não se verifica qualquer irregularidade no trâmite processual, mas sim comportamento não colaborativo da devedora, seja na redação de suas peças processuais ou na resistência infundada ao trâmite processual. Caso a Agravante não deseje ver seu imóvel levado à hasta pública, pode, mediante ação própria e diretamente dirigida ao Condomínio no qual reside, efetuar o pagamento da dívida, não havendo mais espaço para petições com pleitos de realização de audiência de mediação/conciliação.
8. Diante do exposto, ausente qualquer prova de que exista equívoco na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça e diante do comportamento adotado pela Agravante no decorrer do processo, deve ser mantida integralmente a decisão agravada, sendo lícito ao magistrado a quo, inclusive, majorar o valor da multa por litigância por má-fé para a hipótese de não haver retrocesso na conduta da Agravante quanto aos deveres de cooperação e lealdade processual.
IV. Dispositivo.

9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.